Tribunal: TJSP
Processo: 2087988-88.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRORROGAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL. RECURSO PROVIDO.
Agravo de instrumento. Recuperação judicial. Prorrogação da remuneração do administrador judicial. Insurgência das recuperandas. Efeito suspensivo deferido.
PRORROGAÇÃO DOS HONORÁRIOS DO ADMINISTRADOR JUDICIAL. DESCABIMENNTO. Base de cálculo da remuneração que deve levar em conta

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRORROGAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL. RECURSO PROVIDO.
Agravo de instrumento. Recuperação judicial. Prorrogação da remuneração do administrador judicial. Insurgência das recuperandas. Efeito suspensivo deferido.
PRORROGAÇÃO DOS HONORÁRIOS DO ADMINISTRADOR JUDICIAL. DESCABIMENNTO. Base de cálculo da remuneração que deve levar em conta o crédito submetido à recuperação apurado no procedimento, observado o limite de 5% do passivo concursal. Art. 24, § 1o, da Lei no 11.101/2005. Doutrina. Recuperandas que já arcaram com remuneração equivalente a 5,19% do crédito apurado. Manutenção da decisão que importaria em enriquecimento indevido do administrador judicial e violação do teto legal. Jurisprudência. Decisão reformada para afastar a prorrogação.
Recurso provido.